Tribunal: TJDFT
Processo: 0736933-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736933-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA RIBEIRO TEODORO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fernanda Ribeiro Teodoro contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (autos no 0737640-55.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 138906974, págs. 1-3). 2. Em suma, a agravante relata que precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e devido à perda ponderal de peso (39 kg) passou a sofrer com o acúmulo de pele. Narra que foi constatada a necessidade de cirurgia reparadora para correção de distrofias cutâneas e regulação do contorno corporal. 3. Entretanto, a autorização para a realização do procedimento cirúrgico foi negada pela agravada, sob o fundamento de que não há previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 4. Sustenta que a demora na realização da cirurgia vem prejudicando a sua saúde, pois apresenta problemas dermatológicos e psíquicos. Pugna pela antecipação de tutela recursal para determinar que a cirurgia indicada seja realizada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 40860675 e no 40860676). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 8. A agravante é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada (ID no 138834316) e precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratar obesidade. Após o procedimento cirúrgico informa que houve a perda significativa de peso, o que lhe acarretou outros problemas, derivados do excesso de tecido epidérmico. 9. Afirma que passou a sofrer com lipodistrofias em algumas regiões do corpo, razão pela qual foi indicado procedimento cirúrgico de reparação. Contudo, a cirurgia não foi autorizada pela agravada, sob o argumento de que não constaria no rol previsto pela ANS. 10. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente deste Tribunal: “[...] 4. Todavia, não se evidencia risco de dano para a agravante, pois a cirurgia bariátrica foi realizada há quase três anos, e a autora já realizou alguns procedimentos. Assim, não obstante a necessidade de realização de outros procedimentos requeridos, não se constata a urgência da realização imediata, ou de risco à saúde da agravante em aguardar a instalação do contraditório e regular processamento do feito no juízo de origem, antes da autorização dos demais procedimentos vindicados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição] 11. O relatório médico não destaca qual seria a razão da urgência na realização da cirurgia indicada – seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte (ID no 138834321, págs. 1-2). 12. Nos documentos médicos apresentados pela agravante (ID no 138834320, págs. 1-2), não há descrição de quais seriam os eventuais prejuízos à saúde no caso de a cirurgia não ser realizada imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência. 13. A agravante também não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. A cirurgia para tratar a obesidade ocorreu em 29/5/2021 e somente contemporaneamente a agravante passou a identificar os problemas decorrentes do tratamento, fato que reafirma a inexistência de urgência no procedimento cirúrgico reparatório pleiteado. 15. Diante disso, verifica-se que a decisão recorrida observou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a necessidade de dilação probatória, realizada com a observância do crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria, uma vez que não foi demonstrada a urgência necessária ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. 16. Importante destacar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. 17. O Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 18. Sem prejuízo de posterior suspensão do julgamento do recurso em observância à determinação do STJ (CPC, arts. 982, I e 313, IV), nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO